Tribunal: TJDFT
Processo: 0707979-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DESPACHO Defiro o pedido de ID 15631726, 15631728, 15631729 e 15631731, pelo que determino a exclusão dos nomes do Dr. Mozart dos Santos Barreto (OAB/DF 15.666) e Dr. Gabriel Kalil Moraes (OAB/DF 57.897), do sistema informatizado, visto que os substabelecimento são sem reservas de direitos. Após, aguarde-se o pagamento do presente precatório, observando-se a devida ordem cronológica. Publique-se. Brasília, 22 de abril de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto